Tribunal: TJES
Processo: 5003332-52.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003332-52.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (4)
RECORRIDO: FABIO DE OLIVEIRA MATES DOS SANTOS e outros (4)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5003332-52.2023.8.08.0011

Recorrentes: POLIANA TINOCO DOS SANTOS/FABIO DE OLIVEIRA MATES DOS SANTOS
e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorridos: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e POLIANA TINOCO DOS SANTOS/FABIO DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro aos recorrentes
POLIANA TINOCO DOS SANTOS/FABIO DE OLIVEIRA MATES
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
POLIANA TINOCO DOS SANTOS/FABIO DE OLIVEIRA MATES
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, em razão da ilegalidade do valor entabulado no contrato, lhe sendo cobrado quantia a maior, pugnando pela sua restituição (R$ 6.057,60), além da condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a decadência do direito autoral;
b)
a legalidade da cobrança do seguro prestamista, devendo a sentença ser reformada, com a total improcedência dos pleitos autorais, isto em razão da legalidade da contratação e inexistência de venda casada.

Prima facie,
não vislumbro a possibilidade de acolhimento da prejudicial de mérito arguida (decadência), isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso, “o contrato de financiamento veicular então convencionado entre as partes seria de trato sucessivo, alongando-se no tempo, havendo prestações mensais previstas para pagamento ao tempo do ajuizamento da ação, de modo que a pretensão dos autores mantém-se neste sentido tempestiva” (
sic
– ID 6314560).

No que tange ao mérito, não restou devidamente comprovado eventual vício de consentimento na celebração do indigitado contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes, ressaltando-se que o contrato encontra-se devidamente assinado pelos recorrentes/autores.

Além do mais,
“não restou suficientemente comprovado que os autores pagaram valor superior ao previamente combinado pelo referido veículo, pois esta versão não segue perfeitamente demonstrada pelo acervo probatório carreado ao feito, estando, aliás, de certa forma em divergência com os termos da convenção negocial então celebrada entre os interessados, que estamparam o valor que os consumidores efetivamente financiaram por noticiada aquisição (R$ 30.000,00), de modo que não há como fazer prevalecer, sem sombra de dúvidas, esta suposição autoral dos fatos”
(
sic
– ID 6314560, negritei).

Em relação à cobrança do seguro prestamista, embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrente/recorrida
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação, com a apresentação do respectivo termo de adesão e certificado de seguro assinados pelo recorrido, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora), isto porque, optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo, dessa forma, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Desse modo, em relação à indigitada tarifa, a sentença deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo, cuja restituição deverá ocorrer de forma simples, eis que não restou caracterizada má-fé da parte recorrida.

Por fim, também não há que se falar em indenização por danos morais, já que, não obstante o reconhecimento de falha na prestação de serviços por parte do recorrido, não restou comprovado qualquer efeito danoso na esfera íntima do consumidor pela ocorrência de mera cobrança indevida, passível de indenização
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
POLIANA TINOCO DOS SANTOS/FABIO DE OLIVEIRA MATES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação aos recorrentes POLIANA TINOCO DOS SANTOS/FABIO DE OLIVEIRA MATES, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)